Tribunal: TJDFT
Processo: 0711227-90.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711227-90.2018.8.07.0018 RECORRENTE: CÉLIA MARIA BATISTA COELHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO. FALTA DE DIALETICIDADE. REMESSA NECESSÁRIA ADMITIDA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO CERTA E LÍQUIDA. IMPLEMENTAÇÃO DA TERCEIRA PARCELA DO REAJUSTE PREVISTO NA LEI DISTRITAL 5008/2012 A PARTIR DE SETEMBRO DE 2015. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DO DISTRITO FEDERAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 905357. REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA. 1. A não impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida enseja o não conhecimento do recurso voluntário por falta de dialeticidade, nos termos do que preconiza a parte final do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil. 2. Se a condenação imposta ao Distrito Federal não se mostra certa e líquida, isto é, valor da condenação não monetariamente definido no dispositivo da sentença, submete-se esta a remessa necessária ao Tribunal - artigo 469 do Código de Processo Civil. 3. O Supremo Tribunal Federal, interpretando o disposto no § 1o do artigo 169 da Constituição Federal, por ocasião do julgamento do RE 905357, definiu a tese de que, para a concessão de vantagens ou aumentos a agentes púbicos, é necessária, cumulativamente, a previsão de tal despesa na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual. 4. No caso, a terceira parcela do aumento previsto aos servidores prevista na Lei Distrital 5008/2012, que deveria ter sido implementada a partir de setembro de 2015, não constou da Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal referente ao exercício de 2015 – Lei Distrital 5442/2014; por isto, ente federado não autorizado constitucionalmente a respectiva efetivação do aumento referido. 5. Recurso voluntário não conhecido. Remessa necessária admitida e provida. Sentença reformada. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, e 489, § 1o, incisos IV e VI, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.039 do Código de Processo Civil, porque teria sido aplicada a sistemática da repercussão geral a processo sem idêntica controvérsia; c) artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, asseverando que deve ser mantida a concessão de aumento derivado de legislação válida e vigente. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando jurisprudência da Corte Superior para demonstrá-la. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega afronta aos artigos 5o, incisos XXXV, XXXVI, LIV e LV, 93, inciso IX, e 37, incisos X e XV, e 169, §§ 1o e 3o, todos da CF e 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, repisando o mesmo argumento acerca da negativa de prestação jurisdicional e alegando que o caso dos autos não trata da concessão de aumento de remuneração sem a prévia dotação orçamentária, mas sim de implementação de reajustes já concedidos por meio de legislação válida, de modo que a Administração não pode se negar a implementar as parcelas devidas, sob pena de afronta à segurança jurídica, ao direito adquirido e à irredutibilidade de vencimentos. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 1.022, inciso II, e 489, § 1o, incisos IV e VI, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Igual sorte colhe o especial lastreado na mencionada afronta aos artigos 1.039 do Código de Processo Civil e 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Com efeito, a turma julgadora, ao decidir, assentou que “Assim, a pretensão do autor deduzida na inicial – implementação da terceira parcela do reajuste previsto na Lei Distrital 5008/2012 - e reconhecida em sentença deve ser afastada em sede de remessa necessária em virtude da não previsão na Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal referente ao exercício de 2015, requisito este indispensável nos termos do artigo 169, § 1o da Constituição Federal, consoante tese fixada pelo Pretório Excelso no Recurso Extraordinário n. 905357” (ID Num. 25067404 - Págs. 7 e 8). Assim, infirmar tal assertiva ensejaria o exame de leis locais (Leis Distritais 5.008/2012 e 5.442/2014), e “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1640572/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 24/4/2020). Nesse mesmo sentido, veja-se o AgInt no REsp 1618739/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 12/2/2021. Ressalte-se que “É firme o entendimento desta Corte no sentido de que ‘os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial’ (STJ, AgInt no REsp 1.503.880/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 08/03/2018)” (AgInt nos EDcl no REsp 1518276/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 27/5/2021). Também, não merece ser admitido o apelo extraordinário quanto à indicada ofensa aos artigos 5o, incisos XXXV, XXXVI, LIV e LV, 93, inciso IX, 37, incisos X e XV da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF.” (ARE 1272708 ED, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 27/11/2020). Nesse mesmo sentido: ARE 1294049 AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 9/3/2021). Igualmente não merece curso o apelo extremo lastreado na alegada contrariedade ao artigo 169, §§ 1o e 3o, da Carta Magna. Isso porque, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aludido dispositivo constitucional, seria necessário, antes, o exame da matéria à luz de lei local (Leis Distritais 5.008/2012 e 5.442/2014), imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, confira-se o ARE 1297048 AgR, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 11/3/2021. Quanto ao suposto malferimento ao artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, não deve subir o recurso, ante o não cabimento de análise de matéria infraconstitucional pela Suprema Corte. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. APOSENTADORIA. CUMULAÇÃO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. 1. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). (ARE 1331438 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 31/8/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017